Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-15.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005221-15.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 341.564.598-37 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 016.956.271-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ELIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 262.014.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 065.047.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes contra decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva em demanda proposta em face do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais suscitados pelos embargantes, especialmente para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria ou à provocação de prequestionamento abstrato.

4. A mera ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão se a decisão enfrenta integralmente a controvérsia jurídica posta, como ocorreu no caso.

5. O conteúdo do acórdão embargado demonstra que a matéria foi enfrentada de forma fundamentada, com amparo na legislação processual pertinente e jurisprudência do próprio Tribunal, afastando-se a alegação de omissão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes não configura omissão quando a decisão judicial enfrenta de forma fundamentada a controvérsia jurídica. 2. É incabível a utilização dos embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento de normas jurídicas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AgInt no 1026841-37.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a CDPC, j. 30.08.2021, DJE 21.09.2021.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1005221-15.2024.8.11.0004

EMBARGANTES:
LEANDRO HENRIQUE FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA

MARIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Leandro Henrique Figueiredo Inez de Almeida
e
Mariana Figueiredo Inez de Almeida
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 285679367, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter a ilegitimidade dos Recorrentes.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso.

De maneira específica, o Embargante afirma que o Acórdão não apreciou todos os dispositivos legais suscitados, sendo que esta prática é obrigatória, no intuito de que seja possível a interposição de recurso para os Tribunais Superiores.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado.

O Recorrido, no ID no 288193363, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Leandro Henrique Figueiredo Inez de Almeida
e
Mariana Figueiredo Inez de Almeida
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 285679367, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter a ilegitimidade dos Recorrentes.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem.

Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, o vício, em tese, presente no Acórdão.

Como mencionado, a Recorrente afirma que o Acórdão é omisso, já que não levou em consideração dispositivos legais suscitados.

É necessário registrar, desde já, que, ao observar os aclaratórios em um primeiro momento, percebe-se que a omissão, em tese ocorrida, é abstrata, pois não há apontamento claro de matéria não analisada, argumentação ignorada, ou ponto semelhante.

De fato, não há clara menção a parte dos dispositivos mencionados, contudo, as decisões judiciais não precisam abarcar todos os artigos, se em seu conteúdo a matéria é esgotada.

Veja-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento, ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas, ou temas, que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar, ou conduzir, a solução do litígio.

É necessário observar os fundamentos previstos no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de rejeição dos Embargos de Declaração.

(N.U 1026841-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2021, Publicado no DJE 21/9/2021).

O que se obtém, então, neste caso, é o apontamento de suposta omissão, que, na realidade, traduz-se à inconformismo com a conclusão alcançada, e o prequestionamento de dispositivos que, sob à ótica da Embargante deveriam conduzir o julgamento, e nortear o Acórdão.

Verifica-se que o Acórdão proferido esgota a matéria enfrentada, a registrar a matéria controvertida, e, no mérito, soluciona o ponto com a apresentação de dispositivo legal, e jurisprudência deste Sodalício, ou seja, há a subsunção do fato à norma.

Com estas considerações, não há que se falar em omissão no Acórdão impugnado, em razão de este apresentar de maneira clara os fundamentos que conduziram ao provimento do Recurso de Apelação, bem como, salienta-se a desnecessidade do enfrentamento específico de dispositivos legais, se a matéria abarcada é decidida de maneira integral.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, a manter incólume o que foi traçado no Acórdão objurgado, ante a não visualização do vício apontado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025